Tribunal: TJSP
Processo: 1511943-34.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2010 - Pedido de extinção do feito em razão do cancelamento administrativo do débito - Sentença extintiva, com fundamento no art. 26 da LEF - Cancelamento anulado - Sentença reformada para afastar a decretação de extinção, determinando-se o prosseguimento da execução - Sentença reformada - Recurso provido.